Tribunal: TJPA
Processo: 0809747-83.2021.8.14.0051
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809747-83.2021.8.14.0051

AUTORIDADE: GICELE MONTEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. INABILITAÇÃO DE CONTRATO. PSS. ALEGAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO EDITAL. ANÁLISE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS

DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. COMPROVAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada 31 de janeiro de 2023. Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
GICELE MONTEIRO DOS SANTOS
, com fulcro nos artigos 318 e seguintes do CPC e da Lei nº 12.016/09, contra ato praticado pela
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, alusivo a inabilitação do contrato junto a SEDUC, uma vez que após análise da documentação, constatou-se inconformidade(s) com as normas contidas no edital do PSS 04/2020.

A impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra a impetrante que se inscreveu para participar Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva visando a contratação, por prazo determinado, de profissionais para exercer a função de docente no ensino regular da rede pública estadual de educação do Estado do Pará, conforme Edital 01/2020, tendo concorrido à especificamente ao cargo de PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA no município de Monte Alegre, no entanto, foi eliminada sob o argumento da não habilitação do contrato junto a SEDUC, uma vez que após análise da documentação, teria constatado inconformidade(s) com as normas contidas no Edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2020.

Assevera que apesar de ter eliminado a impetrante, a autoridade coatora não justificou qual seria o problema em relação aos cursos apresentados pela mesma, tão somente mencionou o item do edital. Ademais, o edital do aludido certame não prevê a possibilidade de recurso em relação à análise documental, o que efetivamente impediu a requerente de justificar quaisquer alegações realizadas pela autoridade coatora.

Aduz que há flagrante ilegalidade e direito líquido e certo em favor da impetrante, tendo em vista que cumpriu todos os itens do edital relativos aos cursos de qualificação, de modo que apresentou os certificados dos cursos e todos se encontram dentro da data de validade estabelecida pelas regras do certame.

Nessa condição, entende presentes os elementos autorizadores da concessão da medida liminar, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requer os benefícios de Justiça gratuita, bem como que seja concedida a medida liminar pleiteada.

Ante o exposto, requer o deferimento da liminar requerida, de forma a determinar ao impetrado que habilite a impetrante no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 04/2020, para assinatura de contrato.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança, de forma a reformar integralmente a decisão guerreada para declarar a requerente habilitada no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 04/2020, tendo em vista a inexistência de previsão editalícia para eliminação da requerente no processo seletivo, bem como a ilegalidade do ato realizado pela Administração.

Em decisão (ID. 6610044), o Juízo de primeiro grau declarou a sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com fundamento no art. 161, inciso “I”, alínea “c”, da Constituição Estadual.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade na qual indeferi o pedido liminar (ID.
6622655)
.

A Secretária de Educação do Estado do Pará apresentou informações (ID.
. 6812316)
aduzindo a ausência de direito líquido e certo da impetrante, destacando que o autor não apresentou o certificado do curso “Letras – Língua Portuguesa”; que, em razão de tal fato, a impetrante foi eliminada do concurso, em obediência ao disposto no item 5.1, “d” do edital; que o item 7 do edital dispõe, expressamente, sobre a possibilidade de manejo de recurso.

Assim, requer a denegação da ordem.

Por sua vez, a autora apresentou
manifestação às informações prestadas pela autoridade coatora aludindo que juntou comprovação de tal curso; que, no anexo de Id, 6610040 destes autos, a impetrante informa todos os cursos cujas comprovações foram colocadas no sistema, e explicou que não se deteve a explicar curso por curso de aperfeiçoamento, e como todos eram da área em que atua e foram realizados na época em que estava em mestrado na UFPA, somou as cargas horárias e utilizou o nome “Letras – Língua Portuguesa”.

A Procuradora de Justiça manifestou-se pela
concessão da
segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à habilitação no certame, no qual a impetrante alega ter cumprido todos os itens do edital relativos aos cursos de qualificação, pelo que entende restar violado seu direito líquido e certo à habilitação no certame.

No caso dos autos, verifica-se que há uma controvérsia quanto a ausência da entrega do certificado do curso de “Letras - Língua Portuguesa” que levou a eliminação da impetrante do concurso em obediência ao disposto no item 5.1, alínea “d” do edital.

Da leitura aos termos de convocação, na referida fase, vejo que constou do
Edital nº 43/2021
o seguinte:

“A Secretaria de Estado de Educação convoca os candidatos classificados no PSS nº 04/2020, identificados na relação nominal anexa, a enviarem EXCEPCIONALMENTE suas documentações VIA EMAIL para qual está classificado para pré-análise e habilitação ao contrato, devendo fazer o envio dos documentos relacionados abaixo, em extensão PDF, contendo NOME e LOCALIDADE, conforme Comprovante de Entrega de Documentação (ver modelo do Comprovante no site).

A presente convocação visa atender demandas do Ensino Regular do ano letivode2021, para qual o candidato deverá ter DISPONIBILIDADE PARA ATENDER a CARGAHORÁRIA TOTAL para qual está sendo convocado.

A habilitação do candidato também dependerá da sua disponibilidade de horário, pois, deverá cumprir a jornada de trabalho no quantitativo e turno(s) do servidor que está sendo substituído.

É imprescindível o envio dos documentos nas datas e horários estabelecidos neste edital de convocação.

PERÍODO DE ENTREGA: 03, 08 e 09 de 09 de 2021. (Modalidade ON-LINE)”

Como se percebe,
verifica-se dos presentes autos que a impetrante comprova que anexou os documentos solicitados por e-mail, conforme ID. 6610040 e ID. 6610041.
Trago à colação, ainda, julgados que denotam tais situações, rechaçando as decisões despropositadas das comissões de concurso:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXIGIDA NO CERTAME. AUSÊNCIA QUE CABERIA AO APELANTE COMPROVAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. A análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 2. Ademais, é sabido que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa à separação dos poderes. 3. Conforme a leitura dos itens transcritos acima, os documentos exigidos somente seriam aceitos se tivessem sido expedidos no prazo de 90 dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma. 4. Essa condicionante, a meu sentir, leva a conclusão de que caberia à requerida a realização de análise dos documentos apresen

(5131336, 5131336, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-18)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-199 – SUSIPE (SEAP). CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA MILITAR SOLICITADA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CANDIDATA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

(5532534, 5532534, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-08-30)

Constato, portanto, fundamento relevante para a concessão da segurança pleiteada, pois entendo violado o direito líquido e certo da impetrante à obtenção dos pontos pretendidos, revelando-se ilegítima a negativa em conferir a pontuação correspondente ao título exigido, sob a alegação de não apresentação do documento.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 485, sob a égide da repercussão geral, assim decidiu:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.

(
RE 632853/CE. Tribunal Pleno. Min. GILMAR MENDES.
DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Em que pese a Corte Suprema tenha fixado a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, a não ser em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, entendo que, no caso concreto, trata-se da configuração da ilegalidade por parte da Administração Pública de não considerar o documento questionado como entregue quando há comprovante do seu envio (ID. 6610040 e ID. 6610041) dentro dos requisitos objetivos impostos pelo edital do concurso.

Nesse desiderato, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. REPROVAÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS, BEM COMO DE FALTA DE APRESENTAÇÃO DO VERSO DE UM DOS TÍTULOS. FALTA DE EXAME DE RECURSO POR ENVIO A NÚMERO DE FAX NÃO PREVISTO NO EDITAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E À RAZOABILIDADE.

1.
Deve-se determinar a reavaliação, por parte da Banca Examinadora do certame, dos títulos apresentados pelo recorrente, quando demonstrada sua boa-fé e a falta de razoabilidade da Administração,
que deixou de examinar recurso porque encaminhado para número de fax diverso dos previstos no edital; desconsiderou documentos que comprovavam que o recorrente era graduado em Enfermagem; e não concedeu pontos relativos a carga horária cumprida em curso de especialização sob a alegação de equívoco do candidato na entrega do verso do documento.

2. Recurso ordinário provido.

(RMS 25.268/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011)

Diante de tal entendimento, de acordo com o parecer ministerial, restando demonstrado nos autos que a impetrante anexou os documentos exigidos no edital do certame,
CONCEDO A SEGURANÇA, no sentido de garantir à autora a sua habilitação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 04/2020, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/03/2023